Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO CONDENATÓRIO DE VALOR NECESSÁRIO À REPARAÇÃO DE VÍCIO ESTRUTURAL OCULTO EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PEDIDO DE NATUREZA REPARATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, CONTADO A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DO VÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para o ressarcimento de prejuízos provocados com a má execução de obra é decenal, previsto no art. 205 do CC.
2. O prazo de cinco anos previsto no art. 618, do CC representa prazo de garantia, ou seja, recebida a obra, durante cinco anos, o construtor responde por vícios de solidez ou segurança, de modo que a decadência, prevista no parágrafo único do referido dispositivo legal, tem aplicabilidade apenas para o exercício do direito de ação de natureza jurídica constitutiva ou desconstitutiva.
3. No caso dos autos, o condomínio agravado formula pretensão indenizatória pelos prejuízos causados por vícios ocultos em de construção, que afirma terem causado falhas estruturais passíveis de comprometer a segurança da edificação, vindicando o pagamento do valor que aponta como necessário à realização dos necessários reparos.
4. Constata-se incontroverso que a obra foi entregue em julho de 2010, e que os defeitos ocultos foram inicialmente constatados no ano de 2014, a partir de quando passou a fluir o prazo prescricional decenal para o exercício da pretensão reparatória, de modo que não merecem acolhimento as prejudiciais de prescrição e decadência sustentadas no recurso, considerando o ajuizamento da ação originária em 14 de outubro de 2021.
5. Agravo de instrumento desprovido.